Tribunal: STF
Processo: ARE 1499996
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal e pela inaplicabilidade do Tema 942 da Repercussão Geral (doc. 31).  



    Aduz a recorrente que não se aplica ao caso sob análise a Súmula 283/STF, pois



    [...] o recurso interposto impugnou todos os fundamentos da decisão objurgada, deixando claro a possibilidade e necessidade de que no presente caso fosse aplicada a Súmula 33 do STF e prevalecesse o preceito de isonomia nos termos do que foi chancelado pelo STF no julgamento do tema 942 (doc. 34, p. 3).



    Diz, ainda, que:



    [...] não há nenhuma informação ou esclarecimento na legislação militar sobre como o ex policial militar deverá proceder no caso de não completar os requisitos para uma aposentadoria naquele regime. (doc. 34, p. 4). 



    Alega, por fim, que:



    [...] torna-se plenamente cabível a soma dos períodos de atividade para a concessão da aposentadoria especial requerida, nos termos do Tema 942 julgado pelo STF e também da súmula 33 (doc. 34, p. 4 – grifos no original).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não se conhece do recurso extraordinário pela ausência de prequestionamento dos dispositivos tidos por violados da Constituição Federal e quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, nos termos da Súmula 282 e 283/STF, respectivamente.



    Ademais, entendeu pela inaplicabilidade do Tema 942 da Repercussão Geral.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator